Tribunal: TJBA
Processo: 8003823-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003823-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA SANTOS CALDEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PROCEDIMENTOS SEM URGÊNCIA. CRIOTERAPIA. INFILTRAÇÃO INTRALESIONAL. COBERTURA NEGADA. LEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, contratado em 16/08/2023. Pedido de cobertura de crioterapia e infiltração
intralesional
prescritas em 01/12/2023 para tratamento de
quelóides
. Operadora nega cobertura por ausência de cumprimento dos prazos de carência. Sentença de improcedência reconhece ausência de urgência e validade da negativa. Apelante sustenta cumprimento das carências, abusividade da recusa e ocorrência de dano moral. Ministério Público opina pela procedência, ao argumento de risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento dos prazos de carência aplicáveis aos procedimentos prescritos; e (
ii
) estabelecer se a negativa contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
Os prazos de carência informados: consultas e exames simples até 17/08/2023; exames de média complexidade até 14/11/2023; procedimentos complexos até 12/02/2024; terapias até 14/12/2023. Crioterapia e infiltração
intralesional
constam no Rol da ANS, sem classificação como procedimentos de alta complexidade. O relatório médico não indica urgência ou emergência, impondo respeito aos prazos de carência conforme
arts
. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/1998. Na data da solicitação, as carências aplicáveis aos procedimentos não estavam cumpridas. A negativa se apoia em cláusulas contratuais válidas e interpretação razoável, ausente conduta abusiva.

A recusa fundamentada em regra contratual clara não caracteriza dano moral, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC/2002.

Precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Distrito Federal confirmam a legitimidade da negativa quando não cumprida a carência e inexistente urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

A operadora pode negar cobertura quando ausente urgência e não cumpridos os prazos de carência contratualmente estabelecidos.

A negativa fundada em interpretação contratual razoável não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10, §§ 4º e 12, e art. 35-C
;
Código Civil,
arts
. 186 e 927
;
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1088969-62.2023.8.26.0100, Rel. Salles Rossi, j. 28/03/2025.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1002611-85.2023.8.26.0006, Rel. Mônica de Carvalho, j. 07/05/2025.
T
J-DF, Apelação nº 0725033-10.2022.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 12/04/2023.

Vistos, relatados e
discutidos estes au
tos de
Apelação Cível

8003823-85.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
M.C.C.
representada por
ANDREA SANTOS CALDEIRA
e Apelado,

AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator